Tribunal: TJMT
Processo: 0058203-24.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058203-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Despesas Condominiais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO VATICANO - CNPJ: 24.770.679/0001-66 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (APELANTE), CASTILHO CESAR GARCIA CORREA - CPF: 173.924.621-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (APELADO), RENE SCHWAB MATTOZO - CPF: 835.263.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ASSISTENTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3- Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re.
4- À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

5-. Os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal 5-Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com a baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente. Mantem-se os honorários fixados pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL VATICANO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança nº 0058203-24.2015.811.0041, perante a 9ª Vara Cível da Comarca De Cuiaba/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar os requeridos ao pagamento das cotas condominiais descritas no demonstrativo, no valor de R$ 5.654,18 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dezoito centavos), devidamente atualizado e corrigido pelo INPC a partir da data de cada vencimento mensal, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de multa de 2%.. Condenou ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursal (id. 74426965-), (i) a empresa/apelante, aduz que a sentença merece reforma, para tanto, pugna pela inclusão em relação às taxas condominiais vencidas e vincendas, para fazer constar que as parcelas vincendas façam parte do cumprimento de sentença. (ii) fala que por se tratar de prestação periódicas, e sucessivas, independentemente de declaração expressa do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo deixar de cumprir com a obrigação, em respeito ao principio da economia processual. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, pugna pela aplicação do artigo 85, §2º do CPC sobre o valor da condenação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se Recursos de apelação cível interpostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL VATICANO contra a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança nº 0058203-24.2015.811.0041, perante a 9ª Vara Cível da Comarca De Cuiaba/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais

Depreende-se dos autos, que a parte requerida ora apelada é proprietária apartamento 1104, Edifício Leão XIII, do Condomínio Residencial Vaticano. E, nesta condição, está obrigada a contribuir com as despesas de condomínio.

Todavia, a requerida/apelada deixou de efetuar o pagamento das taxas de condomínio
que lhe pertenciam no rateio. Por sua vez, a parte autora/apelante pleiteia o recebimento dos valores em atraso correspondentes aos meses de Março à Novembro/2014, que totalizam o valor de R$ 5.654,18 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dezoito centavos).

No presente caso, o apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como foi fixado até a prolação desta sentença como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial.

Pois bem. De início, impõe ressaltar que as obrigações condominiais encontram amparo no artigo 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim preconiza:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Por sua vez, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Dá análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi avençado na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o artigo 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o que dispõe o artigo:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem ser incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2. Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3ª Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3ª Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4ª Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.” (DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp Nº 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020)

Em sintonia se mostra o entendimento deste Sodalício, confira:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS - PARCELAS VINCENDAS NÃO PAGAS - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS - §11 DO ARTIGO 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e também na condenação, enquanto durar a incumbência, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Os honorários recursais serão majorados quando atendidos, cumulativamente, os pressupostos de publicação da decisão recorrida na vigência do novo CPC, não provimento ou não conhecimento do Recurso, a verba honorária sucumbencial for devida desde a origem no feito do qual derivou o Recurso, e respeito aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC” (N.U 1007942-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC” (N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Quanto a insurgência do Condominio/Apelante em relação a readequação dos honorários advocatícios fixados na origem, argumentando que estes devem ser mensurados com base no que dispõe o artigo 85 § 2º do CPC entre 10% a 20% sobre o valor da causa, no caso específico, entendo que razão não lhe assiste.

Pois bem, é sabido que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias previstas nas alíneas do § 2º do artigo 85 do CPC, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, manifesta a doutrina:

“Em se tratando de ação condenatória julgada procedente, o juiz fica adstrito aos limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% sobre o total da condenação, nem em percentual superior a 20% sobre a mesma base. Dentro dessa faixa, o magistrado é livre para atribuir o percentual da verba honorária (...)”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 275).

De mesmo modo, a verba honorária deve ser arbitrada em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do labor realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

No vertente caso, considerando que a demanda não detêm maior complexidade, visto que a parte apelada mesmo tomado ciência da ação, não apresentou contestação, tampouco apelação, assim, verifico que a verba honorária arbitrada pelo Juízo monocrático remunera condignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantida, eis que fixada no patamar adequado às peculiaridades do caso.

Como se sabe, o critério para fixação da verba honorária deve considerar a razoabilidade do valor, em face do trabalho efetivamente prestado, não merecendo ascensão a quantias desproporcionais, tampouco descenso à patamares a desmerecerem a atividade da advocacia.

Em sendo assim, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, entendo que o patamar fixado pelo juízo a quo, afigura-se adequado e condizente para remunerar o labor despendido pelo causídico do Apelante.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação, devidamente atualizados pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada cota condominial, bem como multa de 2% (dois por cento) sobre o débito final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022